Tribunal: STF
Processo: HC 204033
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Descumprimento de condição. Revogação. Prévia manifestação da defesa técnica em audiência. Observância. Ausência de nulidade. Fatos que implicaram o descumprimento das condições impostas ao paciente para usufruir do benefício. Reexame. Matéria fático-probatória. Inviabilidade da via eleita. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a audiência prévia é indispensável quando for o caso de revogação definitiva do livramento condicional (v.g. HC nº 163.096/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/9/19). Esse entendimento foi observado no caso, conforme foi reconhecido nos autos.



    2. Se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente descumpriu as condições impostas para usufruir do benefício, para se chegar a uma conclusão diversa da delas, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.